Tribunal: TJSP
Processo: 1023401-91.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Extinção do processo, sem resolução do mérito – Inadmissibilidade – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais em que a juíza determina o comparecimento pessoal da autora em cartório, no prazo de 10 dias, para ratificar o seu desejo de propor a demanda, ratificando a procuração outorgada, sob pena de extinção do processo no caso do não

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Extinção do processo, sem resolução do mérito – Inadmissibilidade – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais em que a juíza determina o comparecimento pessoal da autora em cartório, no prazo de 10 dias, para ratificar o seu desejo de propor a demanda, ratificando a procuração outorgada, sob pena de extinção do processo no caso do não comparecimento – Inadmissibilidade – Adoção de outras medidas para enfrentamento da questão - Sentença de extinção do processo afastada - Recurso provido.